Tribunal: TCU
Processo: 029.638/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1996/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 9237/2015-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes), prolatado no âmbito do TC Processo 020.873/2012-3 , que cuida da prestação de contas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, relativa ao exercício de 2011. A referida deliberação julgou regulares as contas dos responsáveis e expediu a seguinte determinação: 1.8. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que, nas próximas contas, manifeste-se a respeito da apuração final dos fatos relatados no processo de sindicância TJDFT 5.900/2007, referente ao desaparecimento de diversos barramentos de cobre (condutores de energia), no bloco "A" do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, em especial quanto ao andamento do processo administrativo instaurado com vistas a apurar eventual responsabilização da empresa contratada. Considerando que nos autos do TC Processo 025.736/2017-5 , que trata da prestação de contas do TJDFT relativa ao exercício de 2016, constam notícias concernentes ao cumprimento da determinação ora monitorada, em especial a instrução de peça 15, p. 3, daqueles autos, nos seguintes termos: 17. Em relação às contas do exercício de 2011, TC Processo 020.873/2012-3 , foi noticiado na instrução técnica (peça 18 do TC Processo 020.873/2012-3 ) o "desaparecimento de diversos barramentos de cobre (...) do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa - Acórdão 4174/2010-TCU-Segunda Câmara ". Foi então constituída uma comissão com vistas à instrução de processo administrativo para definir os limites da responsabilidade da construtora pelo ressarcimento dos valores despendidos pelo TJDFT na aquisição de novos barramentos. 18. Tendo-se em vista a ausência, naquelas contas, de informações acerca do resultado final da apuração, o Acórdão 9237/2015-TCU-Segunda Câmara , Relatora Ana Arraes, julgou regulares as contas dos responsáveis, expedindo a seguinte determinação: (determinação no item 1 desta instrução). 19. As providências adotadas constam no Relatório de Gestão do TJDFT de 2013 (peça 14, p. 342-343): considerando que se informou na referida instrução que "foi encaminhado Ofício GPR 42.476, de 28/10/2013 destinado à Procuradoria da Fazenda Nacional com vista à inscrição na Dívida Ativa da União do débito de R$ 58.134,31 devido pela empresa WRM Engenharia Construções Ltda, CNPJ 01.581.677/0001-23, apurado em Processo Administrativo de Sindicância em razão de responsabilização patrimonial referente à negligência por dano provocado ao TJDFT"; considerando que, antes mesmo do órgão ter sido informado do teor do Acórdão 9237/2015-TCU-Segunda Câmara , a determinação nele contida já havia sido implementada; o acórdão foi notificado em 5/11/2015 e a determinação já havia sido implementada em 28/10/2013 pela comunicação à Procuradoria da Fazenda Nacional; considerando que, segundo análise da Secretaria de Controle Externo de Administração, a determinação foi cumprida; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação do item 1.8 do Acórdão 9237/2015-TCU-Segunda Câmara ; em dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e em apensar este processo ao TC Processo 020.873/2012-3 . 1. Processo TC- Processo 029.638/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdmin. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.